Tribunal: TJBA
Processo: 8017819-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017819-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

APELADA: LILIA GRAMACHO REIS

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVADA TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO IMÓVEL PELA APELADA. PREFACIAIS REJEITADAS.
MÉRITO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS ENCANADO. COMUNICADO DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO PSICOLÓGICO. FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$8.000,00(OITO MIL REAIS). MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8017819-53.2024.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.